Tribunal: TJPA
Processo: 0017047-20.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017047-20.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HUDSON EDUARDO ALBARADO COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SE PROFERIR UMA CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 – As provas constantes nos autos são insuficientes a se conduzir à certeza de que o apelado teria incorrido no tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do CPB, de modo que a absolvição é a medida de rigor a se manter, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

02 – Apelação conhecida e improvida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo apelante, cuja peça acusatória imputa a Hudson Eduardo Albarado Coutinho a prática do crime disposto no artigo 129, §9º, do CPB.

Na denúncia (
Num. 5653407 - Págs. 1 a 2
), há,
ipsis litteris
:

Narram os presentes autos que, no dia 15/07/2019, por volta das 18h30, a vítima FERNANDA DE OLIVEIRA FERNANDES, foi agredida fisicamente por HUDSON EDUARDO ALBARADO COUTINHO, seu ex marido.

Relatou a vítima, perante a autoridade policial, às fls.05, que conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente 05 anos e estava separada a aproximadamente 01 semana.

Afirmou a vítima que no dia 15/07/2019, por volta das 18h30, estava em sua residência, quando ali chegou o acusado, lhe dizendo que veio lhe entregar objetos pessoais e pediu que a mesma entrasse em seu carro.

Após ter aceitado entrar no carro do acusado, o mesmo trancou as portas e ficou com comportamento agressivo, momento em que a vítima tentou chamar a viatura da Polícia Militar que passava no local.

Devido a atitude da vítima, o acusado se enfureceu e aplicou dois tapas em seu resto e para se defender das agressões, a vítima deu um soco no braço do acusado, momento em que o mesmo proferiu palavras de baixo calão e afirmou que havia sido traído e afirmou que já estava com outra pessoa e não queria mais viver com a vítima.

Na sequência, o casal foi até a residência do acusado, tendo o mesmo pegado o celular da vítima e o revirado tudo, a fim de encontrar algo que afirmasse que a mesma havia o traído.

Não satisfeito, o acusado ainda segurou a vítima pelo braço, lhe causando lesão e em seguida começou a quebrar alguns objetos como Notebook, ventilador e outros, as coisas da vítima para fora de casa, tendo a mesma conseguido chamar seu pai, o qual foi até o local, colocou as coisas da vítima no carro e foram embora.

Houve o recebimento correlato (
Num. 5653407 - Págs. 5 a 6
).

O apelante apresentou resposta escrita à acusação (
Num. 5653407 - Págs. 12 a 14 e Num. 5653408 - Págs. 1 a 3).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram testemunhas e se interrogou apelado (
Num. 5653409 - Pág. 17 a 18 e Num. 5653410 - Págs. 1 a 3).

As partes apresentaram memoriais (
Num. 5653411 - Págs. 7 a 10, Num. 5653411 - Págs. 13 a 15 e Num. 5653412 - Págs. 1 a 4
).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na denúncia, absolvendo o recorrido pela prática do crime configurado no artigo 129, § 9º, do Código Penal (
Num. 5653413 - Págs. 1 a 3
).

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação, cujas razões voltaram-se à condenação do recorrido na sanção punitiva do art. 129, §9º, do CPB e fixação de valor mínimo de indenização (
Num. 5653414 - Págs. 1 a 11
).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do apelo interposto (
Num. 5653565 - Págs. 1 a 4
).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (
Num. 5653590 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 6561356 - Págs. 1 a 4
).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pugna, em suma, a acusação pela condenação do recorrido nas sanções do art. 129, § 9º, do CPB, bem como pela fixação de indenização mínima em favor da vítima, sob alegação de que há provas suficientes para tanto.

Pois bem.

O artigo 155, do CPP, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, fundamentando sua convicção.

A saber:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustro:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Nesse sentido, a instrução probatória destina-se a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a demonstração da materialidade e da autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputada pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, entendo acertada a decisão do juiz sentenciante, de que há dúvidas quanto a quem deu início às agressões, bem como que as lesões são as apontadas na prova pericial.

O Laudo nº 2019.01.009433-TRA (
Num. 5653407 - Págs. 3 a 4), atestou que a vítima Fernanda de Oliveira Fernandes sofreu as seguintes lesões:

3 – DESCRIÇÃO
: Ao exame físico observa-se: equimose violácea oval, medindo 8cm x 2cm, localizada no terço superior da coxa esquerda, face lateral; equimose avermelhada circular, medindo 1cm de extensão, localizada no terço médio do antebraço esquerdo, face posterior; escoriação linear superficial, medindo 2cm de extensão, localizada no terço inferior do antebraço esquerdo, face medial.

Durante a instrução processual (
Num. 5653409 - Pág. 17 a 18 e Num. 5653410 - Págs. 1 a 3), conforme transcrito fielmente pela Douta Procuradoria em seu parecer (Num. 6561356 - Pág. 2), a vítima relatou:

Durante depoimento, a vítima Fernanda de Oliveira Fernandes declarou que o relacionamento com o apelado estava conturbado, havendo muitas discussões e desconfiança; que após um desentendimento saiu da casa onde residiam; que no dia dos fatos o apelado a interrogou sobre suspeitar que ela estava envolvida com outro homem; que o apelado fora até sua residência e disse que a buscaria para ela ir buscar suas coisas que ainda estavam na residência do casal; que dentro do carro, o apelado desferiu um tapa no rosto; que ficou com um hematoma na perna, mas não recorda da ação que causou; que em seguida foram para o apartamento, onde houveram mais discussões, sem agressões; que o apelado pegou seu celular e quebrou diversos objetos; que as marcas de unhas no braço do apelado foram deixadas quando estava se defendendo.

De seu turno, em sede de interrogatório judicial (
Num. 5653409 - Pág. 17 a 18 e Num. 5653410 - Págs. 1 a 3)
, consoante transcrito fielmente pelo Ministério Público de 2º grau em seu parecer (
Num. 6561356 - Pág. 3), afirmou:

Que não agrediu a vítima, não tendo desferido tapas, não havendo agressões dentro do carro; que a vítima solicitou que a levasse para buscar suas coisas no apartamento que residiam; que ao chegar lá, ao encontrar uma calcinha no varal, a vítima passou a gritar e quebrar coisas no interior do imóvel; que a vítima quebrou seu celular, bem como o agrediu, além de jogar um sapato em sua perna, o que causou uma lesão; que segurou a vítima pelos braços para se defender, mas ficou todo arranhado na ação; que a vítima não aceitava o fim do relacionamento nem o fato de que já estava se envolvendo com outra pessoa; que no momento do fato ligou para o pai da vítima ir buscá-la.

O apelado também fora periciado e nos termos do Laudo nº 2019.01.009435-TRA (
Num. 5653408 - Págs. 6 a 7), foram atestadas as seguintes lesões:

3 – DESCRIÇÃO: Ao exame físico, observa-se: três equimoses lineares, medindo 2cm, 3cm e 4cm de extensão, localizada na região cervical lateral direita; escoriação linear superficial, medindo 1,5cm de extensão, localizada no terço médio do braço direito, face posterior; duas escoriações lineares superficiais, medindo 1cm e 2cm de extensão, localizada no terço médio do braço direito, face anterior; equimose avermelhada linear, medindo 1,5cm de extensão, localizada no cotovelo anterior; equimose avermelhada linear, medindo 11cm de extensão, localizada no terço superior do antebraço direito, face medial; equimose avermelhada linear, medindo 7cm de extensão, localizada no terço médio do antebraço esquerdo, face lateral.

Destarte, conforme entendido pelo magistrado
a quo
e opinado pelo
Parquet
de 2º grau, verifico que a versão apresentada pelo recorrido possui respaldo na prova pericial, no sentido de que também sofreu lesões desferidas pela vítima, sendo que esta ainda afirmou em juízo desconhecer a procedência da lesão havida na sua perna, limitando-se a relatar que sofreu um tapa no rosto.

Desse modo, em que pese o relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, entendo que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação do apelado, seja em razão da dúvida se ele tentou se defender (dadas as lesões sofridas por ele), seja em razão da não comprovação efetiva do seu
animus laedendi
contra a vítima.

Para finalizar a análise, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO.
Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Se a prova, especialmente pelas inconsistências nos depoimentos da vítima, é duvidosa, insuficiente para a formação de juízo de certeza, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do réu
. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 00059507620188070005 1625463, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 06/10/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07054355020218070019 1623540, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 29/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/10/2022)

Portanto, diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas robustas, cabais e irrefutáveis, bem como em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória, deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição do recorrido, nos termos do art. 386, VII, do CPB.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da D. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 17/06/2023